Tribunal: TJMT
Processo: 1022323-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022323-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), PIERRE TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 688.940.151-49 (AGRAVANTE), RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO A ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – RECEBIMENTO POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO POR PARTE DO AGRAVANTE/DEVEDOR – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 248, § 4o e 274, AMBOS DO CPC – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 248, § 4 e 274, ambos do CPC, considera-se válida a citação por aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos, não havendo qualquer comunicação de mudança do devedor-agravante, sendo que a comunicação foi recebida por funcionário responsável pela portaria do prédio em que o Agravante ocupada uma das unidades habitacionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
PIERRE TEIXEIRA DE PAULA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (autos de Ação Monitória n. 1003117-80.2017.811.0041), promovida por
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA – ME
,
indeferiu o pedido de nulidade de citação
do Requerido/Agravante.

Em síntese, o Agravante após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento das custas do recurso, defende a nulidade da citação pelo correio, eis que o executado não reside no local da entrega da correspondência (Rua Dom Luiz de C Pereira, n. 457, bl.3, apto 301, Bairro Cidade Alta) há muito tempo.

Diz que “(...) se manifestou pela primeira vez nos autos através de impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando a nulidade da citação feita por correio em endereço diverso da que reside há muitos anos. Na oportunidade apresentou documentos como taxa de condomínio, IPTU e Conta de Energia que datam de 2016. Ainda assim, a magistrada “a quo” não levou em consideração e manteve como válida a citação, causando dano grave de incerta reparação ao ora Agravante”. (ID. Num. 149075678 - Pág. 4)

Assevera que “(...) tem endereço fixo: Av. Helder Candia, 34, Condomínio Residencial Flores do Cerrado, Bairro: Ribeirão do Lipa , nesta Capital do Estado de Mato Grosso, CEP: 78.048-150”; e que “Reside neste endereço há mais de 13 anos”. (ID. Num. 149075678 - Pág. 5)

Traz documentos que comprovam o endereço de residência, tais como comprovante de taxa de condomínio, conta de energia elétrica e IPTU, muito tempo antes da propositura da ação monitória.

Menciona, portanto, que “(...) O endereço ao qual foi enviada a carta de citação é a antiga residência do Agravante e como demonstrado, este não mais reside no local há muitos anos”; e que “(...) Efetivamente, por se tratar de citação via correio é ônus da parte que a promova tomar todas as precauções para indicar corretamente o endereço da residência da pessoa a ser citada, sob pena de responder pelas consequências do ato”. (ID. Num. 149075678 - Pág. 5)

Prequestiona o disposto no artigo 248, § 4a do Código de Processo Civil.

Sustenta que se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ativo.

Pede “(...) o deferimento, inaudita altera pars, do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, determinando desde logo a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado sobre a nulidade da citação realizada por correio em endereço diverso da residência do Agravante”.

No mérito, requer o provimento do agravo, ratificando a liminar vindicada, “(...) a fim de declarar a nulidade a citação via correio em endereço diverso da residência do Agravante, com a consequente extinção do Cumprimento de Sentença, bem como seja declarado nulo todos os atos posteriores, abrindo-se novo prazo para o impugnante apresentar sua defesa e exercer o devido contraditório”. (ID. Num. 149075678 - Pág. 9)

O pleito liminar recursal foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
,
nos autos de Cumprimento de Sentença (autos de Ação Monitória n. 1003117- 80.2017.811.0041), promovida por
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA – ME
em face de
PIERRE TEIXEIRA DE PAULA
(Agravante),
indeferiu o pedido de nulidade de citação
do Requerido/Agravante.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que se trata de cobrança em fase de cumprimento de sentença, em razão de inadimplemento do Agravante, que defende a nulidade do ato citatório, alegando que não reside no endereço para o qual foi enviada a correspondência.

Efetivamente, não merece reparos a decisão interlocutória combatida. É que não há ilegalidade do ato de citação ao endereço constante dos autos, sobretudo porque houve o recebimento e também porque não houve prévia comunicação de mudança por parte do Agravante.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante, mormente se considerarmos o protesto do título em Cartório.

Ademais, conforme redação expressa do caput do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora, o que deveras ocorreu nos autos.- (N.U 1000971-67.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 278, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio, ou seja, não necessita ser entregue “em mãos” do Agravante/Executado.

Logo, conclui-se, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente.

Noutro ponto, quanto as demais alegações do Agravante, verifico que não se amoldam ao uso da Exceção de Pré-Executividade; eis que não se tratam de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, o que torna inadequada a via eleita.

(N.U 1017867-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE MÚTUO OBJETO DOS AUTOS – MANDADO DE CITAÇÃO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, constata-se que a carta de citação foi entregue ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o, do CPC).

Ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não há falar em nulidade por ausência de citação do devedor/Recorrente.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1017867-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.

Ressalte-se, portanto, a viabilidade da citação, pois foi encaminhada para endereço comunicado na época da transação, sem que fosse comunicada qualquer alteração de moradia e, respectivamente, de endereço; e também porque foi recebida por pessoa responsável pela portaria do prédio em que se localizava a unidade residencial ocupada pelo Agravante (Apartamento 301 – bloco 3).

A alegação de que o endereço é antigo não se presta a desqualificar a decisão recorrida, sendo que, frise-se, deveria o Agravante, oportunamente, comunicar sua mudança de endereço aos seus credores.

Com essas considerações, não se verifica afronta a qualquer dispositivo legal, devendo ser mantida, com méritos, a decisão agravada, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...)
Com efeito,
saliento que não merece guarida as razões declinadas pela parte executada no tocante à nulidade de citação via correio, pois
conforme ao aviso de recebimento juntado no ID 53757726 na fase de conhecimento e o ID 75907727 na fase de cumprimento de sentença, são suficientes para comprovar que se presumiu para este juízo, que o executado foi citado, não cabendo alegar que não mais residia no endereço desde 2009.

F
azendo assim, incidir a regra do parágrafo único do artigo 274 CPC:
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Considero prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023